Tribunal: TJDFT
Processo: 0710766-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0710766-17.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YAN NEGROMONTE KNUPPE DE AZEVEDO RECORRIDO: MARIO LUCIO MASSON DE SA DECISÃO Constata-se que o nome da parte corré (Roney Multimarcas Eireli) foi indevidamente retirado da autuação dos autos. Ademais, a certidão ID 71443696 intimou tão somente a parte autora para apresentar contrarrazões, enquanto o recurso inominado também é direcionado em face daquela corré (Roney Multimarcas), visto que, dentre os pedidos recursais, o réu recorrente pugna para que as condenações solidárias sejam atribuídas exclusivamente à corré. Assim, retifique-se a autuação e intime-se a parte corré/recorrida (Roney Multimarcas Eireli) para, querendo, apresentar contrarrazões. I. Brasília/DF, 14 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator